Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009005-17.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: Lazara Aparecida Borges Roque
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Lazara Aparecida Borges Roque, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré adote, imediatamente, todas as providências cabíveis e necessárias para que a autora seja submetida à tratamento cirúrgico para correção percutânea de insuficiência mitral grave (mitraclip) - tratamento percutâneo com o implante de clips para válvula mitral, recebendo todos os insumos médicos necessários e requeridos pelo médico especialista para a realização do referido procedimento, conforme relatórios médicos, devendo arcar com todos os custos necessários e decorrentes da intervenção cirúrgica, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (quinhentos reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a agravada tem pleno conhecimento que o tratamento pretendido não possui cobertura legal e contratual, bem como pelo fato de que terá que arcar com o custeio de material cirúrgico mais oneroso, enquanto o material padronizado possui a mesma qualidade e eficiência, devidamente comprovados através de estudos de medicina. Segue sustentando a ausência do perigo de dano, uma vez que, nas declarações médicas apresentadas pela agravada, nenhum dos médicos utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o seu tratamento. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender o decisum objurgado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, a despeito das substanciosas alegações da agravante, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator